Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.

1. Trata-se de Apelação interposta pela parte Autora, beneficiária do INSS, contra instituição financeira Apelada, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, na qual se pretende o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a sua conversão em contrato de empréstimo consignado e a restituição em dobro da quantia indevidamente paga, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de que foi induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por acreditar que se tratava de empréstimo consignado comum

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal está em se saber se a contratação do cartão de crédito consignado com desconto em folha com reserva de margem – RMC, teria sido realizada de modo irregular ou abusivo, em razão da falha no dever de informação da instituição financeira Apelada no que se refere a modalidade de crédito contratado.

III. Razões de decidir.

3. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, quanto pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento no qual se “financia” a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com aplicação de juros.
4. Dispõe o art. 373 do CPC que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. A instituição financeira Apelada, em sede de contestação, juntou documentos que comprovam a validade da contratação, o que foi suficiente para desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, ora Apelante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
6. A existência de quatro avenças similares realizadas entre as partes no período de 2015 a 2023, onde resta claro a forma de empréstimo celebrado "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", e a assinatura do contratante, bem como as faturas do cartão de crédito indicando a utilização mensal por parte da Autora, ora Apelante, com descontos regulares em seu benefício do INSS, corroboram a plena ciência do contratante sobre a modalidade de crédito contratada, o que afasta a tese de erro substancial e a falha no dever de informação.

IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não se pode presumir a má-fé da instituição financeira quando restar demonstrada a livre manifestação de vontade das partes na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente diante da anuência expressa do contratante e da efetiva utilização do crédito disponibilizado. Nessas circunstâncias, afasta-se a alegação de erro substancial ou de violação ao dever de informação”.

__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC; CDC
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG, 5.a T., j. 03.11.2009, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Acórdão 2009829, 0718933-44.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; Acórdão 2012172, 0729456-70.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025